Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0718818-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGEVAL DUARTE FRANCO AGRAVADO: PAULO ROBERTO VIEIRA, FRANCISCO LEITE DA COSTA D E C I S Ã O INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu liminar de reintegração de posse do autor/agravante no imóvel situado no SMPW Q. 4, Conjunto 06, Chácara 26, Lote 10 (renumerado para Lote 23). O agravante alega, em síntese, que: 1) não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e da família, pois é aposentado e mal tem conseguido arcar com as despesas de sua casa; 2) não se trata de área pública de especial relevância ambiental, pois no local está estabelecido um condomínio residencial com 24 residências há quase 30 anos, sendo área passível de regularização, conforme Ofício SEI GDF 121410229; 3) com o indeferimento da posse em favor do autor/agravante, obrigatoriamente está sendo deferida a posse em favor dos agravados, que não têm qualquer documento comprobatório de posse; 4) a cadeia dominial desde o posseiro originário nos anos 70 demonstra que o autor/agravante é o atual e legítimo possuidor do imóvel; 5) os réus/agravados estão construindo edificações no local. Requer a gratuidade de justiça e, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a reintegração de posse do agravante no imóvel em questão. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, ainda que o Condomínio da Colônia Agrícola Arniqueira (Chácara 26 Quadra 04, Conjunto 06 - Park Way) seja passível de regularização, conforme Ofício n. 465/2023 - RA-PW/GAB, não está devidamente comprovada a posse do agravante. Ambas as partes estão munidas de cadeia de cessões de direitos, não sendo possível identificar, ao menos nesta fase inicial, qual delas conta com o legítimo cedente originário. Além disso, é o 2o agravado que consta das listas de presença nas reuniões do condomínio (ID 186684975 e 186684976 do processo originário). Também não há risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante, pois o lote em questão está praticamente vazio, apenas com uma pequena casa erigida. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do contraditório prévio com ampla dilação probatória. Ante o exposto, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Defiro a gratuidade de justiça apenas para esta fase recursal, considerando a inexistência de elementos que infirmem a hipossuficiência declarada pelo agravante. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator